Tribunal: TJDFT
Processo: 0747839-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0747839-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SERGIO SCHMIDT AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O SERGIO SCHMIDT interpôs agravo interno contra decisão de ID 23594545, que trata de um acórdão. Faculto à parte recorrente esclarecer contra qual decisão monocrática o agravo interno é direcionado e se ainda remanesce interesse no processamento do referido recurso. Advirto-o, outrossim, para regra contida no art. 1.021, §4o, do CPC. Publique-se. Intime-se Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora